Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INCONSISTENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. VÍCIO FORMAL. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA APLICADA. MÉRITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.
2. Considerando que o processo se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, desnecessária sua devolução à Instância de Origem para análise do mérito, sendo cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo terceiro, II, do Código de Processo Civil.
3. O vício de consentimento consubstanciado em erro decorre da falsa ideia da realidade, o agente tem uma falsa percepção sobre o negócio jurídico capaz de manifestar sua vontade de maneira diversa caso tivesse ciência de toda a prática. 3.1 No caso concreto, o investimento oferecido pela empresa contratada não possuía regulamentação pela Comissão de Valores Imobiliários. A atividade irregular não era de conhecimento do consumidor. Demais, existem diversos crimes em curso de investigação.
4. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica quando esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Teoria Menor.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedidos autorais julgados procedentes em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura.